Tribunal: TCU
Processo: 011.265/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7295/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.265/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Júnior Leandro dos Santos (CPF XXX.939.244-XX); Andrea Carla Bezerra Matos (CPF XXX.948.744-XX); Dyego Tavares de Souza (CPF XXX.154.724-XX); Eloise Karola Cavalcante Ferro (CPF XXX.550.264-XX); Eudson Bezerra Lima Filho (CPF XXX.535.414-XX); Graciele Soares de Albuquerque (CPF XXX.468.114-XX); Jonaci Dias Silva (CPF XXX.480.344-XX); Mirts Fernandes Neves (CPF XXX.533.124-XX); Pedro Henrique Soares Delmiro (CPF XXX.378.224-XX) e Wagner de Melo Leite (CPF XXX.107.168-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.